Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse processual diz respeito à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional. Se as partes divergem acerca de cláusula regulamentar e não podem resolver a questão extrajudicialmente, necessária e adequada a propositura de ação judicial para análise da controvérsia. Além disso, eventual reconhecimento da pretensão autoral com base nos fundamentos apresentados na petição inicial poderia resultar na condenação da ré ao pagamento de diferença de complementação de aposentadoria, o que indica a utilidade da ação judicial para a autora. Preliminar de falta de interesse processual da autora/apelada rejeitada.

2. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada.

3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de prescrição arguida pela apelante (Funcef) rejeitada.

4. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF) conforme a seguir indicado.

5. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres.

6. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

7. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em julho de 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 43910166, com a devida assinatura da participante/apelada, em 20/7/2006. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante.

8. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).

9. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.